Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004056-87.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DO RIACHO FUNDO DF - ARTEC AGRAVADOS: LUCIANO ARAÚJO DA SILVA, CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP DESPACHO ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DO RIACHO FUNDO DF - ARTEC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustenta que o manejo dos embargos de declaração em combate ao acórdão impugnado caracteriza o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018